Tribunal: TJSP
Processo: 0004919-17.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. Condenação não questionada pela defesa. Materialidade e autoria demonstradas pela prova pericial, pela confissão do réu e pelo restante da prova oral produzida. Condenação e penas mantidas. Pena corporal substituída por restritiva de direito. Incabível a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP. Pretendido parcelamento da prestação

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. Condenação não questionada pela defesa. Materialidade e autoria demonstradas pela prova pericial, pela confissão do réu e pelo restante da prova oral produzida. Condenação e penas mantidas. Pena corporal substituída por restritiva de direito. Incabível a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP. Pretendido parcelamento da prestação pecuniária que deve ser requerido em sede de Execução Penal. Apelo desprovido.